Tribunal: TJPA
Processo: 0859263-93.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859263-93.2024.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: RUTH DOS SANTOS COUTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo Interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença de procedência proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. A sentença determinou o custeio de procedimento cirúrgico e materiais correlatos, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da demora injustificada na autorização de cirurgia emergencial para paciente idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia em exame consiste em saber se:

(i) a conduta da operadora de plano de saúde, ao demorar na liberação de materiais necessários à cirurgia emergencial, configura recusa indevida passível de indenização por danos morais; e

(ii) o valor da indenização fixado em primeiro grau revela-se adequado e proporcional à lesão experimentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece como abusiva a negativa ou demora injustificada na autorização de procedimentos de urgência, impondo a reparação por danos morais.
No caso concreto, a liberação dos materiais ocorreu somente após decisão judicial liminar, restando caracterizada falha na prestação do serviço de saúde.

A alegação de erro técnico na solicitação não exime a operadora de responsabilidade, sobretudo diante da urgência do quadro clínico e da idade avançada da beneficiária.

O valor arbitrado a título de compensação moral revela-se adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação por danos morais. Tese: É abusiva a demora injustificada na autorização de procedimento de urgência por plano de saúde, ensejando indenização por danos morais.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (Id.

30468125)
interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, em face da decisão monocrática (Id. 29807905) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Processo n.º 0859263-93.2024.8.14.0301), ajuizada por
RUTE DOS SANTOS COUTO
, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a imediata autorização e custeio do tratamento cirúrgico e dos materiais indicados, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (Id. 30468125)
, a agravante sustenta, em síntese, que a negativa de cobertura nunca existiu, e que a autorização se deu tão logo foram sanados os erros materiais na solicitação, os quais atribui ao prestador do serviço. Argumenta ainda que não há danos morais, por inexistência de ato ilícito e ausência de comprovação do dano, sustentando que a decisão agravada ignora os limites contratuais e normativos da ANS que regem a atuação da operadora.

Instada, a parte agravada apresentou
contrarrazões (Id. 29807905)
, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Destaca que a beneficiária tem 97 anos e se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade. Rebate as alegações da agravante, afirmando que a liberação dos materiais somente ocorreu após decisão judicial liminar, o que configura recusa indevida e justifica a condenação por danos morais.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

A controvérsia central reside em verificar se a conduta da operadora de saúde, ao não autorizar de forma célere os materiais necessários para a cirurgia de urgência da Agravada, configurou falha na prestação do serviço e ato ilícito passível de compensação por danos morais.

A decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo. Conforme exposto, a recusa ou a demora injustificada na cobertura de procedimentos e materiais indispensáveis ao tratamento de saúde de beneficiário de plano de saúde configura dano moral indenizável, pois agrava a situação de aflição e angústia do paciente, ultrapassando o mero dissabor.

No caso concreto, estamos diante de uma paciente com mais de 90 anos de idade, em situação de extrema vulnerabilidade, que sofreu uma fratura de fêmur e necessitava de um procedimento cirúrgico de urgência. A tese da Agravante de que a demora se deu por "erro na solicitação" do prestador não afasta sua responsabilidade.

A operadora de plano de saúde tem o dever de garantir o tratamento de seus segurados, especialmente em casos de urgência. A burocracia interna e eventuais falhas de comunicação com a rede credenciada não podem ser um empecilho ao direito fundamental à saúde do consumidor. A ausência de liberação tempestiva dos materiais indispensáveis à realização da cirurgia frustrou a legítima expectativa da beneficiária e a privou do acesso imediato ao tratamento necessário, configurando negligência na prestação do serviço.

O fato de a autorização ter ocorrido somente após o deferimento de uma tutela de urgência demonstra a relutância da operadora em cumprir sua obrigação contratual de forma espontânea e ágil, como a situação exigia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico de urgência ou de emergência enseja reparação a título de danos morais. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 568/STJ. REDUÇÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de evidenciada a situação de urgência ou emergência, a negativa de atendimento possui caráter abusivo, a ensejar a reparação por dano moral.
Precedentes. 3. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2552857 SP 2024/0013211-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença e mantida na decisão monocrática se mostra razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem gerar enriquecimento indevido.

Dessa forma, não havendo nos autos do Agravo Interno qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, sua manutenção é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025